Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0726987-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: L. C. S. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. C. S., menor púbere devidamente assistida por seus genitores, contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE (CETEB), ora agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, uma vez que ausente a probabilidade do direito vindicado. Pela decisão de ID 18191866, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. É a síntese. Decido. Consta do ofício ID 21822606 que o feito foi sentenciado em 27/11/2020, em virtude de pedido de desistência formulado pela parte autora (ID 21822607). Diante do noticiado, não há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Retire-se da pauta o presente processo. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator